Tribunal: STF
Processo: HC 236629
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR.   ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MULTIRREINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o ministro relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 825.840/SP (e-doc. 4).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva ante o suposto cometimento dos crimes dos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 35, caput (associação para o mesmo fim), da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 5). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (e-doc. 3). 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado writ perante o STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Aponta a ausência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Afirma não haver justa causa para a abordagem e revista pessoal realizadas. Assinala a suficiência da substituição por medidas cautelares diversas. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medida cautelar alternativa. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:



     



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção. 



    § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).



 



    10. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Essa suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.



    11. Idêntico procedimento há de ser aplicado nos casos de busca veicular, visto que “a apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial” (HC nº 168.754/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/06/2020; grifos nossos). No mesmo sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE GÁS DE COZINHA. BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal. 2. No dia em que realizadas as diligências de busca domiciliar na residência do recorrente eram obtidas informações, via interceptação telefônica (não contestadas), de que provas relevantes à elucidação dos fatos eram ocultadas no interior de seu veículo e que poderiam, conforme ele próprio afirmou, culminar na sua prisão. Diante dessa fundada suspeita, procedeu-se a busca pessoal no veículo do recorrente, estacionado, no exato momento da apreensão dos documentos, em logradouro público. Conforme atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente estava presente na ocasião da vistoria do veículo. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento.”



    (RHC nº 117.767/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 11/10/2016, p. 02/08/2017; grifos nossos).



    12. No caso, o ministro relator no STJ, no ato apontado coator, fez ver a existência de fundadas razões para a realização das diligências:



    “Primeiramente, esclareço que, "(...) com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que 'a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar'" (HC n. 691.441/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 26/4/2022). 



    No caso, o policial militar condutor do flagrante narrou que, "em Patrulhamento Tático Operacional pela Via de acesso Álvaro Brito, momento este que avistou logo a frente da viatura o veículo VW/Gol G5 prata, placas FBN-5F86, já conhecido dos meios policiais por reiteradas informações de que o automóvel é utilizado para o transporte de drogas para um famigerado traficante local de Vulgo Lontra. Quando da aproximação da viatura, o condutor do veículo a frente, por motivos até o momento incerto, abruptamente aumentou a velocidade, entretanto com os faróis altos da viatura foi possível visualizar os ocupantes, sendo um condutor do sexo masculino, identificado posteriormente como sendo Leandro Ferreira de Marco RG: 47.924.835-7, ao seu lado no banco do passageiro estava a posteriormente qualificada como Ana Clara Marciano RG: 45.218.180 e no banco traseiro do automóvel encontrava-se o já conhecido dos meios policiais Robson Mesquita da Silva RG: 47.334.428 (Lontra), que por sua vez, ao perceber que o veículo de trás do automóvel que ele ocupava tratava-se de uma viatura Policial, arremessou pela janela lateral direita em uma área verde ali existente uma sacola plástica de cor branca. Ato contínuo, a equipe efetuou a abordagem ao veículo e submeteu os ocupantes a busca pessoal" (fl. 18)



    A Corte de origem considerou inviável o reconhecimento da apontada ilicitude dos elementos de informação existentes em desfavor do réu, com base nos seguintes fundamentos (fl. 101): 



    A declaração de ilicitude de provas, por meio dos restritos limites desta via, só é possível quando existir evidente coação ilegal detectável de plano, sem necessidade do exame aprofundado das provas, o que não se verifica na hipótese, pois, baseado nos elementos constantes no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02 dos autos originais) e boletim de ocorrência (fls. 12/16), os policiais já tinham informações de que um veículo era usado para o tráfico de drogas, bem como ter o paciente autorizado a entrada dos policiais, o que é mais do que suficiente para fundamentar as diligências. Desse modo, a situação descrita se revelou, em princípio, apta a caracterizar a fundada suspeita, tanto assim que resultou no encontro das drogas. Conclusão diversa somente poderá, em tese, ser apurada durante a instrução, pois enseja a análise valorativa do material fático-probatório, incompatível nesta via sumaríssima do writ, o que se reserva ao juiz natural. 



    Com efeito, os elementos constantes dos autos até este momento processual indicam, em conjunto, que a busca veicular e a revista pessoal foram precedidas de fundada suspeita da posse de corpo de delito, circunstância que afasta eventual ilegalidade na abordagem policial e, por conseguinte, inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva. 



    Nesse sentido: 



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. [...] 2. No caso, além das informações anônimas recebidas pelos policiais a respeito da traficância no local onde estava o paciente, os agentes públicos ressaltaram que ele demonstrou nervosismo e dispensou uma sacola no chão quando avistou a guarnição. Com efeito, o ato de dispensar uma sacola na rua ao notar a aproximação da guarnição, somado ao nervosismo demonstrado e à denúncia anônima pretérita de que o acusado estava praticando o crime de tráfico de drogas no local, indica a existência de fundada suspeita de que o recipiente contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime. 3. Cabe frisar, aliás, que a apreensão das drogas não decorreu da revista pessoal do paciente, porquanto a sacola com tais objetos havia sido por ele dispensada em via pública anteriormente, de modo que não estava mais junto ao seu corpo. 4. Ordem denegada. (HC n. 742.815/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 31/8/2022).” (e-doc. 4, p. 3-5; grifos nossos).



    13. Consoante se observa, as buscas pessoal e veicular realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, consideradas informações preexistentes de que o veículo estaria sendo utilizado para o cometimento de crimes. Ao se aproximarem, o motorista teria empreendido fuga, ocasião em que um dos ocupantes jogou uma sacola para fora, com o carro em movimento, dentro da qual, após a abordagem, verificou-se que se tratava de entorpecente.



     



    14. Desse modo, verificada justa causa para realização das buscas, não há ilegalidade na atuação policial, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude da prova decorrente da diligência e da busca domiciliar que dela derivou.



    15. Ademais, eventual superação do que assentado pelas instâncias antecedentes, especialmente quanto à regularidade das buscas efetuadas, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).



    16. Importante ressaltar, na mesma linha, que esta Suprema Corte assentou entendimento no sentido de que  ”a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    17. No tocante aos fundamentos para a imposição da custódia preventiva, consta dos autos que o Juízo de origem, ao decretar a medida, assim se manifestou:



    “(...) No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparos na necessidade de se acautelar a ordem pública, tendo em vista a exorbitante quantidade de entorpecentes (15 tijolos de maconha), além do dinheiro (R$12,00) e apetrechos (balança de precisão, rolos de fita) apreendidos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19/20 e laudo de constatação de fls. 22/24. São indícios de autoria da traficância: A atitude suspeita do veículo onde estavam os autuados; Os policiais terem visualizado o autuado Robson dispensar sacola, onde encontraram drogas; A delação do autuado Leandro aos policiais no sentido de que guardava drogas em sua casa, além de fazer o transporte do autuado Robson para adquirir maconha em Ribeirão Preto/SP e posteriormente o auxiliava a guardar estas drogas em sua residência; A indicação por Leandro de onde estaria escondida mochila com 3kg de maconha no meio do canavial e na sua residência; A exorbitante quantidade de droga apreendida, consubstanciada em 15 tijolos de maconha, além de porções menores, totalizando mais de 15kg de droga; Os apetrechos típicos do tráfico; A confissão na esfera policial, de forma detalhada pelo autuado Leandro, indicando o esquema criminoso do autuado Robson. Além disso, verifica-se pelas certidões criminal e infracional e FA de fls. 44/48 e 49/56 que o autuado Robson é multirreincidente, inclusive específico pela prática do tráfico de drogas, além de possuir maus antecedentes. Por sua vez, em que pese a primariedade de Leandro e a contribuição dele para elucidação do esquema criminoso, pela sua própria confissão, verifica-se que não foi a primeira vez que participou de tal esquema, pelo contrário, informou que levava o Robson para comprar maconha, ajudava-o a transportar e guardava alta quantidade em sua casa, fazendo isto no seu veículo e na sua residência, juntamente com sua esposa a fim de afastar suspeitas no transporte da droga. Foram apreendidas mais de 15 kg de maconha e descoberto um esquema de transporte e guarda de drogas, ao que tudo indica, permanente e estável, de modo que se faz necessária sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...).” (e-doc. 5, p. 3; grifos nossos).



    18. O ministro relator do Superior Tribunal de Justiça manteve a óptica, ressaltando:



    “No caso, o Juízo singular, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, salientou "a exorbitante quantidade de entorpecentes (15 tijolos de maconha), além do dinheiro (R$ 12,00) e apetrechos (balança de precisão, rolos de fita) apreendidos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19/20 e laudo de constatação de fls. 22/24" (fl. 14). Na sequência, reforçou: "A exorbitante quantidade de droga apreendida, consubstanciada em 15 tijolos de maconha, além de porções menores, totalizando mais de 15 kg de droga; Os apetrechos típicos do tráfico; A confissão na esfera policial, de forma detalhada pelo autuado Leandro, indicando o esquema criminoso do autuado Robson" (fl. 14). 



    Em acréscimo, fez menção ao fato de que, "verifica-se, pelas certidões criminal e infracional e FA de fls. 44/48 e 49/56, que o autuado Robson é multirreincidente, inclusive específico pela prática do tráfico de drogas, além de possuir maus antecedentes" (fl. 14).



    Tais circunstâncias evidenciam não só a gravidade concreta dos delitos em tese cometidos, como também a real possibilidade de que, solto, o paciente volte a delinquir, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de manutenção da sua custódia preventiva para a garantia da ordem pública, notadamente para o fim de evitar a reiteração criminosa.” (e-doc. 4, p. 5-6; grifos nossos).



    19. Observa-se que a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que depreende-se dos autos que o paciente, além de ser multirreincidente, possui condenação definitiva pela prática do mesmo crime.



    20. Não há ilegalidade a ser reconhecida. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (diversas vezes). Situação concreta em que a prisão preventiva justifica-se em razão: (i) da ‘gravidade concreta das condutas investigadas, consubstanciada no modus operandi utilizado na empreitada criminosa em apuração e reveladora do potencial alto grau de periculosidade do Agente (em tese, Vítimas eram várias crianças menores de 11 anos de idade, que eram molestadas pelo motorista do transporte escolar)’; (ii) do ‘fundado risco de reiteração delitiva (o comportamento vil e reprovável do Suspeito, em tese, foi repetido inúmeras vezes)’; (ii) ‘da preocupação com a conveniência da instrução criminal (o Investigado teria intimidado as Vítimas para que não revelassem os abusos a que eram submetidas e, ademais, ‘há informações de que o investigado reside ao lado da escola, circunstância que lhe facilita o acesso às crianças não só para eventual recidiva delitiva, bem como para eventual intimidação sobre as crianças vítimas’. 3. O eventual acolhimento da tese defensiva de que o estabelecimento prisional não teria condições de oferecer ao paciente o tratamento médico do qual ele necessita demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 225.241-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 132.172, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/5/2016; e HC 144.703, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 27/11/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 213 do Código Penal. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 183.102-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 19/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    21. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    22. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator